Tribunal: TJDFT
Processo: 0753899-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO VÍNCULO BIOLÓGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR.
1 – Antecipação de tutela. Parentesco socioafetivo. Supressão do vínculo biológico. Preenchimento dos requisitos. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
2 – Perigo de dano. A demonstração de risco de grave ou de difícil reparação, que não resta presente no exame do caso. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r